Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-88.2023.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000281-88.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MOURA DE QUEIROZ - CPF: 459.554.761-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a interrupção de energia no
dia 02 de fevereiro com retorno no dia 04/02/2023; interrupção de energia durante todo o dia 08 de fevereiro; e interrupção no dia 17/02/2023 às 09 horas da manhã com retorno apenas no dia 18/02/2023 às 21 horas, a indenização arbitrada na sentença em
R$1.000,00
é insuficiente para a reparação do dano moral e merece ser majorado para
R$5.000,00
.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000281-88.2023.8.11.0053

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT

Recorrente:
PAULO MOURA DE QUEIROZ

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

PAULO MOURA DE QUEIROZ ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 180823195/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.000,00, a título de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 180823196/PJe2. Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para o valor a ser arbitrado pela turma.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 180823654/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso versa exclusivamente sobre o valor da indenização.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a interrupção de energia no dia 02 de fevereiro com retorno no dia 04/02/2023; interrupção de energia durante todo o dia 08 de fevereiro; e interrupção no dia 17/02/2023 às 09 horas da manhã com retorno apenas no dia 18/02/2023 às 21 horas, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$1.000,00) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para R$5.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1013593-64.2021.8.11.
0001,
Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, N.U 1010715-32.2022.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
tão somente para majorar o valor d
a indenização por
dano moral
para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo a sentença
em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023